Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7128/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 017.006/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Deusa Maria Paraense de Azevedo (XXX.528.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Universidade Federal do Pará convoque a interessada, atualmente ocupante de cargo efetivo na Secretaria de Educação do Estado do Pará, para fazer a opção a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 e, posteriormente, para que sejam feitas as glosas previstas naquele dispositivo, haja vista a ocorrência de acumulação de proventos de pensão, pagos pela entidade, com proventos de aposentadoria, pagos pelo Instituto Federal do Pará; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal do Pará para as providências de sua alçada.